Tribunal: TCU
Processo: 020.445/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9873/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a Evane Vieira Ramos. O pagamento da rubrica '00173 - OPCAO FUNCAO - APOSENTADO (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função) - R$ 2.064,45' existente neste ato ora analisado não consta do contracheque de maio/2023 do instituidor da pensão, o que torna o ato legal segundo o § 4o do art. 260 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 020.445/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Evane Vieira Ramos (XXX.104.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.